Tribunal: STF
Processo: ARE 1398530
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. PERTINÊNCIA. ADPF 524. TEMA N. 253/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental 524, o Plenário do Supremo concluiu que o transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é serviço público essencial, que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, surgindo, ao contrário, de forma complementar, no contexto da política pública de mobilidade urbana.



    2. A teor da tese fixada no Tema n. 253 da repercussão geral (RE 599.628), não se beneficiam do regime de precatórios sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial.



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal estadual, quanto à natureza não concorrencial das atividades desenvolvidas pela Riotrilhos, exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo interno desprovido.